Tribunal: TJSP
Processo: 1007996-76.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. O autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado não contratado. Ausência de fortuito externo, uma vez que um terceiro de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. O autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado não contratado. Ausência de fortuito externo, uma vez que um terceiro de má-fé realizou contratação de empréstimo em nome do autor, de forma fraudulenta. Prova nos autos de falha do banco réu, ao permitir a contratação em nome do autor, o que afastava a culpa exclusiva de terceiro, caracterizando-se o fortuito interno. Incidência da súmula 479 do STJ. Dano moral "in re ipsa". Evidente o prejuízo ao autor, uma vez que sofreu descontos por dívida que não contraiu, experimentando dissabores e transtornos decorrente dos descontos indevidos. Manutenção do valor fixado para indenização dos danos morais de R$ 8.000,00, dentro parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora, concretizando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES AFASTADA. A devolução será na forma simples. Não se observou no caso concreto, que os descontos no benefício previdenciário do autor foram realizados de má-fé por parte do banco réu para justificar a condenação a restituição dobrada de valores. A falha reconhecida em primeiro grau não se fundamentou, em qualquer momento, numa conduta dolosa da instituição bancária. Modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ. Precedentes da Turma. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.